Tribunal: TJBA
Processo: 8002725-06.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002725-06.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: DINALVA ROSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1002/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado objetivando a reforma da sentença apenas no capítulo que os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se (i) se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra o Município de Brumado e contra o próprio ente público a que se vincula (Estado da Bahia); (ii) o pedido de redução do valor de tais honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002/STF), fixou tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 4 - A sentença se fundamenta no precedente em questão, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC). 5 - O art. 4º, XXI da LC nº 80/1994 (com redação da LC nº 132/2009) autoriza expressamente o recebimento de honorários pela Defensoria inclusive quando devidos pelo ente público ao qual se vincula, suspendendo a eficácia de eventuais leis estaduais em sentido contrário (art. 24, XIII e § 4º da CF). A suspensão da eficácia das leis estaduais no que forem contrárias à lei nacional, não enseja declaração de inconstitucionalidade, não havendo, portanto, violação ao princípio da reserva de plenário. 6 - Fixação dos honorários pela sentença por apreciação equitativa em valor módico (R$500,00 para cada ente) que não se revela desproporcional diante do trabalho desenvolvido pela Defensoria, da natureza e importância da causa, bem como do êxito obtido. 7 - Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado seu rateio entre os membros (Tema 1002/STF). IV. DISPOSITIVO 8 - Recursos de apelação aos quais se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) para cada apelante. Dispositivos legais relevantes: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 927, III. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI (redação da LC nº 132/2009). Precedentes relevantes: STF, RE 1140005/RJ, Tema 1002/STF. STF, Rcl 69080 AgR/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002725-06.2023.8.05.0032, em que figuram como Apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, e como Apelada DINALVA ROSA DOS SANTOS, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA